Tribunal: TJMT
Processo: 1016674-24.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016674-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALESSANDRO DIAS FIGUEIRA - CPF: 178.653.978-01 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.392.828/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076 – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

2. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios e condenou a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em síntese, sustenta o Recorrente que o percentual arbitrado na condenação é imoderado, uma vez que o valor da causa atualizado importa na quantia de R$ 1.223.967,71 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), de forma que o percentual seria excessivo e desproporcional, configurando violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Colaciona entendimento jurisprudencial que autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do CPC. Argumenta, ainda, que no caso há motivo justificável para o arbitramento por apreciação equitativa, considerando a simplicidade da defesa, seu tempo de duração e a ausência de resistência.

Assim, requereu o deferimento da tutela antecipada para suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, pugna pela redução dos honorários advocatícios aos parâmetros da legislação e jurisprudência predominante.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios e condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução.

Acerca da fixação de honorários advocatícios, assim dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º
deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
.

Dessa forma, observa-se que a decisão estabeleceu o percentual mínimo fixado pelo Código de Processo Civil, o que é expressamente consignado mesmo na hipótese de aplicação do § 8º.

Por outro lado, sustenta o Agravante que o montante é excessivo, ferindo o princípio da razoabilidade e gerando enriquecimento sem causa.

A esse respeito, em que pese os argumentos trazidos nas razões recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que nas causas de elevado valor é imperiosa a aplicação dos percentuais estabelecidos no § 2º do art. 85, do CPC:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015
.
IMPOSSIBILIDADE
, NO CASO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda objetivando a declaração de inexigibilidade da inclusão do ICMS na base de cálculo de contribuição previdenciária, com a respectiva repetição do indébito tributário. o Tribunal de origem negou provimento ao apelo da ora recorrente e deu provimento ao da parte ora agravada para fixar os honorários advocatícios conforme o inc. III do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se os critérios dos §§ 2º, 3º e 5º.

III.
No julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, concluído em 16/03/2022, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, submetidos ao rito dos recursos representativos de controvérsia, a Corte Especial firmou as seguintes teses:
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

IV. No caso, o Tribunal de origem concluiu que "a União Federal foi corretamente condenada ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos a que se referem os incisos do § 3º, do art. 85, do CPC/2015, adotado o valor em execução como benefício econômico e observado o § 5º, do mesmo comando legal, no que tange à incidência dos percentuais subsequentes à faixa inicial". Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.925.150/BA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no REsp 1.862.605/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2020.

V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que, "seguindo as diretrizes do CPC, os honorários advocatícios, nos casos de improcedência da ação, devem ser arbitrado sobre o valor atualizado da causa. Assim, fixo os honorários advocatícios devidos pela parte vencida em 11% (onze) por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme o inc. III do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se os critérios dos §§ 2º, 3º e 5º, incluindo-se nesta fixação, a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.894.268/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 24/03/2022; AgInt no REsp 1.844.334/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/02/2022; AgInt no AREsp 1.736.844/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2021.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.078.875/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma
,
julgado em 27/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.482.870/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma
, julgado em 27/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Logo, o simples fato do valor atualizado da execução ser elevado não autoriza a aplicação de percentual inferior ao mínimo estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC.

Sendo assim, a decisão está em conformidade com o disposto no art. 85 do CPC e com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022